Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, portanto, é inconcebível que os efeitos de uma sentença recaiam sobre pessoa alheia ao processo judicial em que proferida a decisão.
2. É inviável que o Poder Judiciário determine ao Detran/DF, terceiro estranho à lide, a realização de transferência da propriedade de veículo automotor, pois, além de não ser possível atribuir a terceiro a consequência de ato judicial do qual não participou no feito primário, a determinação extrapolaria os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, tais como a vistoria do veículo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.